Tribunal: STF
Processo: HC 60859
Classe: HC
Órgão julgador: SOARES MUNOZ
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1983-04-29
Data de publicação: 1983-04-29

Ementa:
ESTELIONATO. CONDENAÇÃO. COMPRA DE MERCADORIAS A CRÉDITO MEDIANTE
FALSA IDENTIDADE. EMISSAO DE NOTAS PROMISSORIAS EM NOME DE OUTREM.
OBTENÇÃO DE VANTAGEM ILICITA, EM PREJUIZO ALHEIO, INDUZINDO EM ERRO
A VENDEDORA. FATO TIPICO. "HABEAS CORPUS" INDEFERIDO.